Tribunal: TJSP
Processo: 1000420-57.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral - Imutabilidade do capítulo da r. sentença que determinou a reativação da linha telefônica e condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral - Necessidade de adequação do quantum reparatório ao critério do juízo prudencial – Majoração do arbitramento – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000420-57.2019.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante
ANA CAROLINA TURAZZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000420-57.2019.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - Voto no 41376
2
VOTO No: 41376
APEL. No: 1000420-57.2019.8.26.0572
COMARCA: São Joaquim da Barra (1a Vara)
APTE.: Ana Carolina Turazza (A)
APDA.: Claro S.A. (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de obrigação de fazer
c.c. indenização por dano moral - Imutabilidade do capítulo da
r. sentença que determinou a reativação da linha telefônica e
condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral -
Necessidade de adequação do quantum reparatório ao critério
do juízo prudencial Majoração do arbitramento Recurso
provido.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
dano moral (alegado corte indevido de linha telefônica móvel celular mesmo após a
autora ter comprovado o pagamento da fatura de prestação serviço vencida em janeiro
de 2019, cujo suposto inadimplemento teria dado ensejo à interrupção do serviço pela
ré, fls. 1/14) intentada por Ana Carolina Turazza em face de Claro S.A., julgada
procedente pela r. sentença de fls. 107/109, de relatório a este integrado, para confirmar
a tutela de urgência deferida em relação à fatura vencida no mês de janeiro de 2019,
condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$1.000,00,
com correção monetária pelo IPCA-E a partir da data do r. decisum e juros de mora de
1% ao mês desde a citação, além das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$300,00, atualizados.
Inconformada, pelas razões expostas a fls. 112/116, a autora
postula o provimento a fim de que seja majorada a indenização por dano moral para
R$12.000,00.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e deferiu-se a
gratuidade da justiça nos termos do art. 98, § 5°, do CPC.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000420-57.2019.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - Voto no 41376
3
2. Ante a documentação encartada a fls. 117, defere-se a
gratuidade judiciária apenas para viabilizar o processamento e conhecimento da
apelação (art. 98, § 5°, do CPC).
3. O recurso comporta provimento.
Ab initio, dada a falta de insurgência específica da apelada, insta
consignar a formação de coisa julgada material com o trânsito em julgado do capítulo
da r. sentença que reconheceu a ilicitude da interrupção da prestação de serviço pela
concessionária de telefonia apelada e, consequentemente, condenou a demandada ao
pagamento de indenização pelo dano moral sofrido pela insurgente.
A lide recursal reside em aferir se a indenização pelo dano moral
sofrido pela vítima foi ou não arbitrada pelo MM. Juízo singular em valor razoável e
proporcional à gravidade dos fatos narrados na petição inicial e de acordo com os
parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para casos análogos ao dos
autos.
4. É cediço que o arbitramento da indenização por dano moral
deve ser feito de forma adequada e moderada, pautado em juízo prudencial.
É certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do ilícito ou
responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de desestímulo) e, de outro,
compensar a vítima pelo vexame ou transtorno acometido. Não pode, no entanto, o
dever reparatório ser convertido em instrumento propiciador de vantagem exagerada ou
de enriquecimento ilícito.
Na fixação do quantum, por tais motivos, leva-se em conta o
perfil econômico da vítima (microempresária, fls. 1), as circunstâncias do caso concreto,
a repercussão social do dano e, também, a capacidade financeira da entidade ofensora.
Assim, sob o influxo do critério prudencial e da razoabilidade, a
indenização comporta majoração para R$7.000,00, corrigíveis pelos índices da Tabela
Prática deste E. Tribunal de Justiça a partir do arbitramento realizado em primeiro grau,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000420-57.2019.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - Voto no 41376
4
conforme entendimento consolidado na Súmula no 362 do STJ (a correção monetária
deve incidir a partir da decisão que reconhece a existência de dano moral indenizável) e
incidindo juros legais de mora a contar da citação, pois tratando-se, in casu, de mora ex
persona, os juros de mora incidem a partir do ato citatório, pois somente a partir daí se
configura a efetiva mora do devedor, nos termos do art. 240 do CPC e 397, par. único,
do Código Civil, anotando-se que a responsabilidade civil é contratual (até a declaração
de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade do débito, o contrato era válido e
eficaz) e não aquiliana, o que afasta a incidência da Súmula n° 54 do C. STJ.
5. Isto posto dá-se provimento ao recurso a fim de majorar a
indenização por dano moral para o patamar indicado no item 4 acima e, nos termos do
art. 85, § 2o, do CPC, rearbitrar a verba honorária fixada em primeiro grau para
R$2.000,00.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica